Tribunal: STF
Processo: RE 1566751
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS. COMERCIANTE VAREJISTA. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO VEDADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. ALÍQUOTA ZERO APLICÁVEL A PRODUTORES, FABRICANTES E IMPORTADORES. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. REVOGAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.118/2022 E LEI COMPLEMENTAR 194/2022. BENEFÍCIO FISCAL QUE NÃO ALCANÇOU COMERCIANTES VAREJISTAS. IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário movido pela parte ora agravante, o qual, em síntese, sustenta o seguinte:

“Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que considerou aplicável a regra da anterioridade nonagesimal sobre restrição veiculada pela MP 1.118/2022, uma vez que teria restringido benefício estabelecido pela Lei Complementar 192/2022 no seu art. 9º.
Chegando o caso ao Supremo Tribunal Federal, considerou o relator que o acórdão de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que seria necessário observar a anterioridade nonagesimal nos casos de majoração indireta da carga tributária.
Ocorre que, em verdade, o acórdão de origem contraria a orientação desta Suprema Corte sobre a matéria, na medida em que, no caso, não há majoração indireta de tributo. Existe, inclusive, precedente específico e recente em sentido favorável à tese defendida pela União de que a restrição estabelecida pela MP nº 1.118/2022 e na LC 194/2002 não implica observância da anterioridade nonagesimal no caso de comercialização e revenda de combustíveis.
Com efeito, no recurso extraordinário, aponta a União que, como a incidência do PIS e da COFINS sobre combustíveis se dá de forma monofásica, isto é, incide concentradamente em uma etapa da cadeia de produção e distribuição, não alcança as demais etapas de comercialização do referido produto. Nessa hipótese, portanto, não há de se falar em créditos de PIS e da COFINS na comercialização e revenda de combustíveis, pois não há múltiplas incidências do tributo nas várias etapas de circulação do referido bem.
Importante consignar que, no regime monofásico do PIS e da COFINS, o creditamento é expressamente vedado pelos arts. 3º, I, ‘b’, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que a LC 192/22 não instituiu o direito a tal creditamento. Isso porque, no curso do processo legislativo que redundou na LC 192/2022, o Congresso Nacional resolveu fixar alíquota zero ao PIS/COFINS incidentes sobre a comercialização do óleo diesel, GLP, querosene de aviação e biodiesel, inclusive nos regimes especiais facultativos, até o final de 2022.
A finalidade da norma foi desonerar os combustíveis submetidos ao regime monofásico durante o ano de 2022. Em nenhum momento pretendeu dar nova disciplina à impossibilidade de creditamento na aquisição para revenda, tanto que não foram revogados os arts. 3º, I, ‘b’, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Assim, a MP 1.118/2002 e a LC 194/22 nada extinguiram, razão pela qual a empresa não teria nenhum direito a creditamento, nem mesmo no período em que a LC 192/22 esteve em vigor. Esta é a hipótese dos autos, sendo, portanto, inviável a aplicação do princípio da anterioridade, eis que, se a impetrante não se poderia valer dos referidos créditos, nem antes nem depois da edição da MP 1.118, de 2022, não há de se falar em extinção de benefício nem muito menos em aumento de tributo.
A não-cumulatividade, nesse caso, satisfaz-se com uma única incidência em um ponto determinado da cadeia produtiva, escolhido pelo legislador.
Quanto à aplicação da ADI 7.181-MC, cumpre observar que a decisão proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, nos autos da ADI 7.181, citada na decisão agravada, não se refere ao creditamento nas hipóteses de aquisição de bens para revenda (em discussão na presente hipótese), mas, especificamente, à tomada de créditos pelas pessoas jurídicas que adquirem combustíveis para uso próprio.
A questão possui relevância porque, ao contrário das operações de aquisição para revenda, a aquisição de combustíveis consumidos na produção de outros bens ou serviços, podem gerar créditos no sistema não-cumulativo do PIS e da COFINS. É que os outros bens e serviços assim produzidos não estão alcançados pela tributação monofásica que se restringe a revenda de combustíveis, sendo, portanto, tributável a receita gerada por tal atividade econômica.
Desta forma, caso o combustível adquirido seja consumido em outra atividade econômica geradora de receita tributável, será viável o aproveitamento dos créditos provenientes da aquisição dos insumos combustíveis. Essa foi a hipótese que foi analisada pelo STF ao ensejo do julgamento da ADI 7.181.
Ali, a Confederação Nacional de Transporte questionava alteração que teria afastado a vigência do gozo do benefício fiscal pelo adquirente final, no caso específico, os representados pela entidade, empresas prestadoras de serviço de transporte. Isso porque a alteração que a MP 1.118 promovera no dispositivo veiculado pela Lei Complementar 192, incidiu especificamente sobre disposição que, ao ensejo de redução da alíquota incidente sobre combustíveis, assegurava o aproveitamento dos créditos pelo ‘adquirente final’. Destarte, sobre essa alteração específica aplicou-se a regra da anterioridade.
Em suma, no caso dos autos, ao contrário da controvérsia decidida na ADI 7.181-MC, não se trata de adquirente final, mas de compra de combustíveis para revenda, sendo, desse modo, inaplicável a regra da anterioridade, dado que, nessa hipótese, nunca houve direito ao crédito, não havendo de se falar em aumento de tributo por força de lei superveniente.”

A parte agravada apresentou contrarrazões.
À luz dos argumentos recursais suso citados, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, ao passo em que JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, ato contínuo, avanço ao reexame do mérito do recurso extraordinário outrora manejado pela parte agravante.
Nesse viés, repriso tratar-se de recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. LC 192/22. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO. PERMISSÃO DE CREDITAMENTO. REVOGAÇÃO BENEFÍCIO. MP 1.118/22. LC 194/22. MAJORAÇÃO INDIRETA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTS. 150, III, ‘C’ E 195, § 6º, DA CF. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. APELO E REMESSA IMPROVIDOS.
1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para: a) declarar o direito da impetrante ao creditamento de PIS e COFINS previsto no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022 no período de 11/03/2022 a 16/08/2022; b) assegurar, nos termos da fundamentação, a compensação dos créditos que foram reconhecidos nestes autos com esteio no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022.
2. O interesse de agir da apelada restou configurado, tendo em vista que o contribuinte ingressou com o mandamus objetivando o reconhecimento do seu direito de creditamento do PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 194/2022.
3. O STF ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7.181, analisou as disposições contidas na MP 1.118/2022, para determinar que a referida Medida Provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.
4. O Juízo sentenciante entendeu por estender o mesmo entendimento para o caso da Lei Complementar nº 194/2022 que veio a regulamentar a matéria tratada na MP 1.118/2022 para alterar novamente o § 2º do art. 9º da LC 192, suprimindo, na prática, o direito da empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.
5. A LC nº 192/2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/12/2022, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.
6. A MP nº 1.118/2022, em seu art. 2º, revogou as disposições do supramencionado art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, abolindo a permissão do creditamento tributário.
7. Posteriormente, a Lei Complementar nº 194/2022 alterou novamente o § 2º do art. 9º da LC 192, suprimindo, na prática, o direito da Empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos da PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.
8. A revogação do benefício ao creditamento, através da MP 1.118/22, e posteriormente através da LC 194/22, consistiu em majoração indireta de carga tributária e, assim, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, ‘c’, e 195, § 6º, da Constituição Federal.
9. A não observância do princípio da anterioridade nonagesimal, in casu, poderá causar danos ao princípio da segurança jurídica, uma vez que os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional.
10. Sobre a alegação de ausência de inovação no sistema jurídico, em razão do julgamento do Tema 1.093/STJ, cumpre destacar que a Corte Superior, no julgamento do referido tema repetitivo, pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de constituição de créditos da Contribuição para o PIS e a COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, ‘b’, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
11. O STJ, a despeito de ter deliberado pela impossibilidade de creditamento naquela situação concreta, assentou que a incidência monofásica das referidas contribuições não seria incompatível com a técnica do creditamento, o que indica a possibilidade de a própria lei autorizar o aproveitamento de créditos.
12. O STF analisou as disposições contidas na MP 1.118/2022, ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7.181, para determinar que a referida Medida Provisória somente produzisse efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, após concluir que a retirada do direito dos consumidores finais de combustíveis, de se creditarem nas operações com alíquota zero, acarretou grave impacto no setor de transportes, dentre eles os caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público, dentre outros.
13. A revogação do benefício ao creditamento importou em majoração indireta de carga tributária, nessa toada, deveria ter sido respeitada a anterioridade nonagesimal.
14. Precedentes: Processo nº 0803303-36.2023.4.05.8300, Apelação Cível/Remessa Necessária, Desembargador Relator: Arnaldo Pereira de Andrade Segundo, 3ª Turma, Julgamento: 14/09/2023, DJe: 19/09/2023 e Processo nº 0805344-64.2023.4.05.8400, Apelação Cível/Remessa Necessária, Desembargador Relator: Rogério Fialho, 3ª Turma, Julgamento: 25/04/2024.
15. A sentença recorrida, no tocante a compensação dos indébitos, entendeu que: i) a compensação dos créditos reconhecidos nestes autos somente poderá ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 170-A no CTN; ii) para a compensação dos créditos reconhecidos nestes autos com débitos referentes às contribuições previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007, devem ser obedecidas as restrições impostas pelas alíneas a e b do inciso I do parágrafo 1º do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007; iii) a referida ‘compensação cruzada’ só é permitida para usuários do eSocial, tal como preconizado pelo inciso I do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 com redação dada pela Lei nº 13.670/2018; iv) a atualização dos valores a compensar deverá ser realizada pela taxa SELIC; v) a restituição por meio de expedição de precatório é incabível na hipótese dos autos, uma vez que todos os créditos aqui reconhecidos se referem a período anterior à presente demanda.
16. Correta a sentença que reconheceu o direito da impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis até 90 (noventa) dias após a publicação LC 194/22, bem como o direito a compensação dos créditos que foram reconhecidos com esteio no caput do 9º da Lei Complementar nº 192/2022.
17. Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (grifei)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação, pelo acórdão a quo, ao artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência atual desta Suprema Corte é no sentido da impertinência da invocação do princípio da anterioridade tributária pelas empresas comerciantes varejistas de combustíveis em relação à revogação do benefício fiscal previsto na Lei Complementar federal 192/2022 pela Medida Provisória 1.118/2022 e pela Lei Complementar 194/2022, relativo à manutenção de créditos da Contribuição ao PIS e COFINS monofásicos, vez que referido benefício se destinava apenas às empresas produtoras, fabricantes e importadoras de combustíveis. 
Deveras, as empresas comerciantes varejistas de combustíveis já eram sujeitas à alíquota zero das referidas contribuições antes mesmo do advento da Lei Complementar 192/2022, sendo o creditamento vedado na legislação de regência. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. SUPRESSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. ALÍQUOTA ZERO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SEM MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.571.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/1/2026)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7.181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso dos autos, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, cujo inciso I, ‘b’, vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF.
2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero, bem como não autorizou a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica.
3. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já se beneficiava da alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada afetaram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis, pois já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não havendo qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores. Estes são os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022.
4. No regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.
5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22).
6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.542.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/2025)

Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada por mim proferida, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e, com lastro no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, PROVEJO o recurso extraordinário, a fim de denegar a segurança.
Ademais, tratando-se de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente